Tribunal: TJSP
Processo: 9000003-84.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento - Exame criminológico que se mostra desfavorável - Ausência do requisito subjetivo – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em
que é agravante WILLIAN DA SILVA BARBOSA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 9000003-84.2020 Araraquara
Agravante: Willian da Silva Barbosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.578
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime
semiaberto - Indeferimento - Exame criminológico que se
mostra desfavorável - Ausência do requisito subjetivo Agravo
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por WILLIAN DA SILVA BARBOSA, contra a r. decisão de fls.
01/07 que, nos autos da execução criminal no 913.289, indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto ante o parecer
desfavorável no exame criminológico realizado.
Pretende o agravante, com o presente
recurso, a concessão da progressão ao regime semiaberto, sob o
argumento de que estariam devidamente preenchidos os requisitos
para tanto (fls.10/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
4
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 34/42, e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 45), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 51/53).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Observa-se dos autos que o agravante
cumpre um total de pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 11
(onze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de
crimes contra o patrimônio (roubos majorados e furto qualificado),
com término previsto para 06 de novembro de 2025, consoante se
verifica do boletim informativo da Secretaria de Administração
Penitenciária de fls. 22/28.
Diante
do
preenchimento
do
requisito
objetivo, pugnou o recorrente pela progressão ao regime
intermediário, tendo o MM. Juiz a quo indeferido o pleito em
questão por entender ausente o requisito subjetivo, ante o parecer
desfavorável apresentado no relatório de fls. 29/30.
Verifica-se, portanto, que neste ponto, a r.
decisão vergastada dever ser mantida, eis que devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
5
fundamentada quanto ao indeferimento da progressão ao regime
semiaberto, com respaldo em exame criminológico com parecer
desfavorável, tendo o documento em questão concluído que “ao
menos por ora as circunstâncias indicam que a permanência no
atual regime de cumprimento de pena, contribuirá para maior
absorção da terapêutica correcional” (fl. 30).
Com efeito, muito embora a nova redação do
artigo 112, da Lei de Execuções Penais tenha abolido o exame
criminológico, a sua realização pode ser determinada pelo MM. Juiz
a quo para aferir o mérito do sentenciado, desde que devidamente
motivada, nos termos da Súmula no 439, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, como
assim ocorreu no caso concreto.
Sendo assim, realizado o exame no caso
dos autos, suas conclusões devem ser consideradas, conforme o
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o exame criminológico e os laudos técnicos,
anteriormente indispensáveis para se aferir o
preenchimento do requisito subjetivo exigido para a
concessão de benefícios, após o advento da nova
legislação tornaram-se recursos excepcionais, mas,
se realizados e desfavoráveis, nada obsta que
sejam considerados na análise do pedido de
progressão” (Habeas Corpus no 238371/SP, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
6
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 12 de junho de 2013).
Desse
modo,
considerando
o
parecer
desfavorável do exame criminológico (fls. 29/30), vislumbra-se
inoportuna a almejada progressão ao regime semiaberto, devendo
permanecer o agravante no regime em que se encontra até que
nova avaliação lhe seja favorável, demonstrando que possui mérito
para a concessão do benefício.
Nestes termos, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - REQUISITO SUBJETIVO -
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL
-
BASE
PARA
TOMADA
DE
DECISÃO
-
Possibilidade: Embora a nova redação do art. 112,
da LEP não mais exija a submissão do reeducando
a exame criminológico, o parecer de exame
psicossocial, pode ser levado em consideração na
decisão sobre a progressão de regime prisional que,
no presente caso, corretamente a indeferiu. Agravo
não
provido.”
(Agravo
em
Execução
no
0009201-31.2014, Rel. Des. J. Martins, j. em
03.04.2014)
“Agravo em execução - Pedido de progressão ao
regime semiaberto
Indeferimento - Alegada
presença do requisito subjetivo Inocorrência -
Requisito subjetivo não cumprido, nos termos do
laudo do exame criminológico, cuja conclusão não
pode ser desconsiderada, ainda que o reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
7
ostente aspectos positivos - Dúvidas quanto ao
mérito do condenado - Princípio “in dubio pro
societate” que vige em sede de execução penal -
Recurso desprovido.” (Agravo em Execução no
0038095-17.2014, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 21.08.2014)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime
semiaberto
-
Indeferimento
-
Sentenciado
condenado a crime grave, cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa - Exame criminológico
que se mostra desfavorável - Ausência do requisito
subjetivo - Recurso não provido.” (Agravo em
Execução no 0018563-57.2014, deste Relator, j. em
02.10.2014).
Portanto, ante o parecer desfavorável,
imperioso se faz a manutenção do reeducando no regime em que
se encontra, para melhor absorção da terapêutica penal.
Oportuno
salientar
que,
em
sede
de
execução penal, vigora o princípio “in dubio pro societate, de modo
que qualquer benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à
coletividade. Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8, da Egrégia 5a
Câmara Criminal, Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. decisão de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000003-84.2020.8.26.0037 - Voto no 21.578
8
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator